Tribunal: TJMT
Processo: 1036716-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036716-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), NATHALIA RAMSDORF PONCIANO registrado(a) civilmente como NATHALIA RAMSDORF PONCIANO - CPF: 070.827.561-35 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), NILTON SOUZA - CPF: 469.932.749-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. EVENTO ADVERSO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir atos expropriatórios sobre imóvel rural dado em garantia fiduciária de cédulas de crédito bancário com destinação rural. A decisão foi proferida com base em alegações de eventos climáticos adversos, queda de produtividade agropecuária e negativa da instituição financeira em renegociar a dívida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operação inadimplida possui natureza de crédito rural, com consequente incidência do direito subjetivo à prorrogação previsto na legislação aplicável e na Súmula 298 do STJ; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegada frustração da atividade agropecuária da parte agravada.

III. Razões de decidir

As cédulas de crédito bancário inadimplidas foram qualificadas expressamente como operações de crédito rural, sendo aplicáveis o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito do devedor à prorrogação da dívida quando atendidos os requisitos legais.

A parte agravada apresentou pedido administrativo tempestivo, acompanhado de resposta negativa da cooperativa, além de laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, atestando a ocorrência de fatores adversos, como infestação por cigarrinha-das-pastagens e retração no mercado de comercialização de bovinos, capazes de comprometer a capacidade de pagamento.

Ainda que os documentos apresentados não possuam fé pública, são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave à atividade econômica da agravada.

A suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, determinada de forma reversível e provisória, preserva o direito à ampla defesa e à instrução do feito, sem prejuízo à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É direito do devedor rural a prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, desde que comprovada a ocorrência de fatores adversos que comprometam temporariamente a capacidade de pagamento. 2. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e atos expropriatórios, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; MCR 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1018787-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, RAI 1035869-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Direito Privado, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com pedido de prorrogação de dívidas e revisão contratual, ajuizada por Nathalia Ramsdorf Ponciano.

A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial, determinando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade rural objeto da matrícula n. 6.030 do 1o Ofício da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como a vedação de qualquer ato expropriatório sobre referido imóvel, até ulterior deliberação judicial. Todavia, indeferiu o pedido de abstenção de inscrição do nome da autora/agravada nos cadastros de inadimplentes, e também a suspensão da exigibilidade dos contratos rurais em discussão, por entender ausente, quanto a tais pedidos, a probabilidade do direito invocado, aplicando a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a agravante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando: (i) a inexistência de direito subjetivo à prorrogação da dívida, na medida em que as operações de crédito discutidas tratam-se de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), com recursos próprios da cooperativa, regidas pela Lei no 10.931/2004, não se enquadrando, pois, na disciplina do crédito rural do Decreto-Lei no 167/1967 ou da Lei no 4.829/65; (ii) a inobservância dos requisitos normativos para concessão da prorrogação da dívida, notadamente os termos do item 2.6.4 e do Capítulo 3, seção 6 e 7, do Manual de Crédito Rural; (iii) a ausência de demonstração da tempestividade e regularidade do pedido administrativo formulado pela parte autora, destacando que os requerimentos foram supostamente apresentados após os vencimentos das CCBs (em maio e julho de 2025); (iv) a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ às hipóteses não previstas nas Leis no 9.138/95, 9.848/99 e 10.696/03; (v) a ofensa à Súmula 380 do STJ, pois a propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor; e (vi) a ausência de demonstração do perigo de dano irreparável, porquanto eventual prejuízo patrimonial seria reparável por indenização.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da medida liminar deferida.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme decisão de id. 324450855.

Nas contrarrazões de id. 323710896, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A agravante interpôs agravo interno, conforme consta do id.

330462390, requerendo a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pretendido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Nathalia Ramsdorf Ponciano
propôs
ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com pedido de prorrogação de dívidas e revisão contratual
, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, com fundamento na alegação de que, em virtude de eventos climáticos adversos e da queda da produtividade de sua propriedade rural, estaria temporariamente impossibilitada de honrar as obrigações oriundas de
Cédulas de Crédito Bancário com natureza de crédito rural
.

Requereu, liminarmente, a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária sobre imóvel rural, a suspensão de eventual leilão extrajudicial, a inexigibilidade temporária da dívida e o afastamento da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, até ulterior deliberação judicial.

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste deferiu
parcialmente o pedido liminar
,
determinando a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel rural objeto da matrícula no 6030 do 1o Ofício da Comarca de Rosário Oeste
, nos seguintes termos:

“(...)Feito o introito, no que tange à probabilidade do direito, verifica-se que o autor demonstrou suficientemente neste momento embrionário do processo com base em cognição sumária a probabilidade do direito.

Em análise dos argumentos tecidos, em sede de cognição superficial (rarefeita), evidencia-se autor efetuou requerimento administrativo de alongamento das dívidas de crédito rural, indeferida pela requerida, apresentou laudos técnicos elaborados na área, em suma, superficialmente, atendendo os requisitos da resolução n. 4.591/201 do BACEN e Súmula n. 298 do STJ.

Por sua vez, o periculum in mora se evidência pela possibilidade de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, seguida de eventual leilão extrajudicial, implicaria a perda irreversível da fonte de renda e subsistência da família. (...)”

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese: (i) que as operações inadimplidas foram formalizadas por
Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)
, sem natureza de crédito rural, de modo que a autora
não teria direito subjetivo à prorrogação
das dívidas; (ii) que
não houve requerimento administrativo tempestivo
, tampouco comprovação do efetivo recebimento pela cooperativa; (iii) que os laudos técnicos apresentados
não possuem validade técnica oficial
, por se tratarem de documentos particulares, unilaterais e sem comprovação científica; (iv) que
não há demonstração de ocorrência de evento extraordinário
ou imprevisível apto a justificar o inadimplemento; (v) que a simples propositura da ação revisional
não descaracteriza a mora
da parte autora (Súmula 380/STJ); (vi) e que a tutela deferida compromete a segurança jurídica dos contratos bancários e a
sustentabilidade financeira do sistema cooperativo
.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da
validade da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
em favor da autora, ora agravada, determinando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural que garante as operações inadimplidas, em razão de alegadas dificuldades enfrentadas na atividade agropecuária.

Como é cediço, conforme previsão expressa no
caput
do
art. 300 do Código de Processo Civil
, para a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a
demonstração concomitante
de: (i)
probabilidade do direito invocado
(
fumus boni iuris
), e (ii)
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
(
periculum in mora
).

No caso em análise, entendo que
ambos os requisitos encontram-se, neste momento processual, suficientemente demonstrados
, razão pela qual
não vislumbro motivo apto a justificar a reforma da decisão agravada
.

Inicialmente, cumpre rebater a alegação central da agravante de que as CCBs inadimplidas não seriam operações de crédito rural, uma vez que consta expressamente inserido nas referidas cédulas a finalidade de formalização de créditos rurais.

Tal qualificação afasta qualquer dúvida quanto à natureza da operação e atrai a incidência do regime normativo das operações de crédito rural, inclusive das regras do
Manual de Crédito Rural (MCR)
e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consubstanciada na
Súmula 298
, que assim dispõe:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.”

Ademais, a parte autora comprovou, nos autos principais, a
elaboração tempestiva de pedido administrativo de prorrogação das dívidas
, datado de
07.04.2025 e assinado em 11.04.2025
, portanto, dentro do prazo mínimo de 15 dias exigido pelo
item 2.6.4 do MCR
, em relação à dívida com vencimento em 25.05.2025.

Ainda que não conste protocolo formal de recebimento pela cooperativa, a parte agravada trouxe aos autos
resposta negativa expressa da instituição financeira
, o que, ao menos nesta fase processual,
sinaliza a ciência inequívoca do pedido administrativo
, desconstituindo a alegação da agravante.

No tocante à alegada ausência de prova técnica da frustração da atividade agropecuária, igualmente não assiste razão ao agravante.

Foram acostados aos autos laudos técnicos subscritos por engenheiro agrônomo devidamente habilitado, os quais indicam que a parte autora enfrenta sérias dificuldades na comercialização de bovinos em razão da retração do mercado pecuário, bem como prejuízos diretos à capacidade produtiva da propriedade rural decorrentes de severa infestação por cigarrinha-das-pastagens (
Zulia entreriana
e
Deois flavopicta
). A praga comprometeu significativamente as forrageiras da área de pastagem, provocando amarelecimento, morte prematura das gramíneas e consequente redução da capacidade de suporte alimentar do rebanho, o que afetou diretamente a produtividade da atividade pecuária, ensejando inclusive medidas fitossanitárias emergenciais com aumento dos custos operacionais.

Tais circunstâncias, registradas tecnicamente, revelam, com grau de objetividade suficiente à cognição sumária, os entraves enfrentados pela agravada para adimplir integralmente a obrigação no prazo originalmente pactuado.

O argumento de que os laudos não possuem “validade oficial” deve ser analisado à luz da
fase processual em que se encontra a demanda
. O que se exige, neste momento, é apenas a
plausibilidade do direito invocado
. A eventual necessidade de produção de prova pericial será suprida
na instrução processual
, a qual prosseguirá sob o crivo do contraditório.

Por fim, quanto à tese da mora da autora e ao risco sistêmico à atividade da cooperativa, também não se verifica, por ora, motivo suficiente para afastar a medida liminar concedida. A mora não é afastada pela ação revisional, é fato, mas a
suspensão da consolidação da propriedade fiduciária
, nos moldes em que deferida (e com reversibilidade assegurada)
é medida cautelar razoável e proporcional para salvaguardar o direito à instrução plena da lide
, sem prejuízo à defesa da agravante.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça, em acórdão de minha relatoria, já decidiu:

“DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, limitando-se à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. O agravante, produtor rural, pleiteia a suspensão da exigibilidade de dívidas originadas de cédulas de crédito rural firmadas com cooperativa de crédito, diante de inadimplemento decorrente de eventos climáticos extremos e oscilações econômicas. Apresentou laudo técnico e notificação extrajudicial para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação do débito, conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural e os efeitos da mora, até a análise do pedido de alongamento da dívida, com fundamento no direito subjetivo previsto na legislação específica e reconhecido pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

A Súmula 298 do STJ estabelece o direito do produtor rural ao alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais. O agravante apresentou laudo técnico atestando a incapacidade de adimplemento e demonstrou que os fatores ensejadores do pedido estão previstos no Manual de Crédito Rural, além de ter realizado notificação administrativa prévia à instituição credora. Restou evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando o risco de comprometimento da atividade produtiva rural e da subsistência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos de comprometimento da atividade rural. A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente até a análise definitiva do pedido de prorrogação.
”

Dispositivos relevantes citados: Súmula 298 STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 032390-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.”
(TJMT, RAI 1018787-09.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 28.07.2025 – negritei)

Cabe anotar que tal entendimento se aplica, igualmente, em se tratando de atividade pecuária, afastando-se, assim, a tese recursal de inaplicabilidade da prorrogação sob o argumento de que os laudos apresentados referem-se à dificuldade de comercialização de bovinos. Nessa linha, confira entendimento perfilhado por este Tribunal:

“DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. MCR 2.6.4. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, no bojo de ação mandamental de prorrogação de dívida rural.
O agravante, produtor pecuário, sustenta que intempéries climáticas e a crise no setor agropecuário comprometeram sua capacidade financeira, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural; e (ii) determinar se é cabível a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes até a decisão final da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 298 do STJ dispõe que o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) autoriza a prorrogação da dívida rural quando demonstrada a dificuldade temporária para reembolso, resultante de fatores adversos, como frustração de safra ou dificuldades de comercialização dos produtos.

5. O agravante comprovou, por meio de laudos técnicos e notas fiscais, que enfrentou grave crise financeira decorrente da seca prolongada,
queda no preço da arroba do boi
e aumento dos custos operacionais, justificando a prorrogação do crédito.

6. A manutenção da negativação do nome do agravante compromete a continuidade de sua atividade agropecuária, frustrando a própria finalidade da prorrogação compulsória prevista em lei.

7. O banco agravado não apresentou fundamentos concretos para negar a prorrogação, limitando-se a alegar ausência de prova suficiente, em contradição com a documentação anexada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1
. O devedor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovada dificuldade temporária de pagamento por fatores adversos.
2. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser suspensa até decisão final da ação de prorrogação da dívida, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; MCR 2.6.4 (Res. CMN n. 4.883/2020).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-SP, AgInt 22265109520248260000; TJ-MG, AgInt 0401861-16.2023.8.13.0000; TJ-MT, AgInt 1002627-40.2024.8.11.0000.”
(TJMT, RAI 1035869-87.2024.8.11.0000, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.03.2025 – negritei)

Diante do exposto, e considerando que a controvérsia está submetida à
cognição sumária
própria da tutela de urgência (CPC, art. 300), tenho que
a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos
, até ulterior deliberação após a instrução do feito originário.

Como consequência do julgamento deste agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto no id. 330462390.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025